Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739038-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA JOSE VIEIRA DE MOURA, POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: SORTINI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eleusa Jose Vieira de Moura e Polyanna Vieira de Sousa Lima contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Sortini Empreendimentos e Participações Ltda. contra Rodrigo Morais Dias e Ana Carolina Rodrigues Vieira, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e despejo apresentado pelas sublocatárias, ora agravantes (ID 171679255 do processo n. 0735404-96.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 51340769), as recorrentes alegam ser sublocatárias do imóvel localizado no Setor de Habitações Individuais Sul, QL 2, Conjunto 3, Casa 1, Brasília/DF, CEP: 71610-035, e responsáveis por despesas de moradia, além da preservação do bem. Relatam que o locador requereu o desfazimento da locação em decorrência de suposta falta de pagamento do aluguel e demais encargos, o que totalizaria débito de R$234.537,15 (duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e quinze centavos), com atualização monetária, juros e multas. Sustentam que o demonstrativo da dívida apresentado pela parte agravada está incorreto. Afirmam que todos os alugueres, desde o início do contrato, foram pagos de forma parcial, em datas variadas, motivo pelo qual o locador “deveria ter cobrado as multas e juros após cada mês de atraso, não sendo razoável que ele decida cobrar todas as multas e juros de uma só vez após o decurso de vinte e sete meses do suposto atraso”. Defendem que “a conduta reiterada e usual das partes envolvidas, sem embargos de qualquer espécie, ao longo de praticamente todo período contratual, não pode deixar de ser interpretada no sentido da verossimilhança das alegações das sublocatárias quanto às tratativas verbais”. Alegam residir no imóvel objeto da lide desde o termo inicial da locação, em 1/12/2020. Destacam que uma das sublocatárias, ora agravantes, é pessoa idosa, com quase 81 (oitenta e um) anos de idade e diversos problemas de saúde. Apontam que a ordem de desocupação imediata do imóvel pode representar violação à dignidade da pessoa humana e ofensa a direitos de proteção da pessoa idosa. Citam o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), o direito à moradia (art. 37 da Lei n. 10.741/03) e a proteção social aos idosos (art. 230 CF/88) para defender a necessidade de suspensão da determinação de desocupação e despejo, a fim de possibilitar que encontrem outro local para residir. Consideram impossível encontrar novo imóvel para locação e realizar a mudança em 15 (quinze) dias. Requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de pagar as custas e honorários sem prejuízo à sua subsistência. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da ordem de desocupação e despejo pelo prazo da instrução processual ou outro a ser fixado. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, conforme o pedido liminar acima citado. No despacho ao ID 51378970, determinou-se intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Preparo recolhido (ID 51456739). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 51521153). Nas contrarrazões, a parte agravada suscita preliminar de perda do objeto do recurso, em razão da desocupação voluntária do imóvel (ID 52430747). A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal (ID 53005497). Em resposta, confirmou a saída voluntária do imóvel e requereu o não conhecimento do agravo (ID 53317438). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de desocupação e despejo. Na peça recursal, a parte recorrente requer que a determinação de desocupação e despejo seja suspensa pelo prazo da instrução processual ou outro a ser fixado. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, após a interposição do recurso, houve desocupação voluntária do imóvel e, na mesma oportunidade, a Sortini Empreendimentos e Participações Ltda., por meio de seu representante legal, foi imitida na posse do bem, conforme a certidão do Oficial de Justiça (ID 52430748). Portanto, houve perda superveniente do objeto do recurso, pois a tutela recursal não é mais útil ou necessária. Ademais, a própria parte agravante manifestou desinteresse no julgamento do recurso. Cabe ressaltar que a pretensão recursal girava em torno apenas do prazo para desocupar o imóvel, o que já ocorreu, de forma voluntária. A propósito, há julgado deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Compulsando-se aos autos de origem, observa-se que antes do julgamento definitivo do presente recurso, foi cumprido mandado a fim de que fosse procedida a imissão na posse do imóvel e, naquele momento, verificou-se que o bem encontrava-se desocupado. 2. O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, de modo que seja indispensável que a parte ingresse em juízo a fim de obter o bem da vida pretendido. 3. O pedido da agravante é fundado exclusivamente em situação que não mais persiste, isto é, a prorrogação do prazo de desocupação do bem imóvel objeto da lide, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1641851, 07289738320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora